Tribunal: TJMT
Processo: 0000687-45.2016.8.11.0030
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000687-45.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO GODOY - CPF: 777.020.501-87 (APELANTE), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE NOBRES - CNPJ: 01.786.419/0001-83 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA - INADIMPLEMENTO
-
DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE – TEMA 1.085/STJ - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”
. (Tema 1.085/STJ)

Diante da ausência de ato ilícito, o apelante não faz jus à indenização por danos morais.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência julgada improcedente nos termos do art. 487, I, CPC, com condenação do autor ao pagamento das custas, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante alega que
“restou incontroverso nos autos que o apelante possuía 5 contratos de empréstimo firmado com a instituição financeira, sendo 2 deles por meio de crédito em conta corrente e 3 por meio de consignação em sua folha de pagamento”
.

Aduz que
“as partes entabularam acordo para quitação do débito, por meio de um único contrato, contudo, além do valor da nova obrigação, o apelado continuou a bloquear os valores dos contratos pretéritos nos rendimentos do apelante, sendo necessário que ele se desloque todos os meses até a agência bancária para obter a liberação”
.

Sustenta que
“o apelado continua a bloquear os rendimentos do apelante, fazendo com que este tenha que se deslocar por diversas vezes até a agência para solicitar o desbloqueio, o que caracteriza descumprimento da decisão contida na liminar deferida”
.

Argui também que,
“os atos praticados causaram danos tanto na esfera material, quanto nos direitos da personalidade do apelante, uma vez que este, ao ter a totalidade de seu salário bloqueado, ficou impossibilitado de cumprir suas obrigações, dentre elas, o pagamento de pensão alimentícia. Não bastasse a falta de rendimentos para cumprir sua obrigação, teve de pedir dinheiro emprestado para seus colegas de trabalho, lhe deixando em situação de constrangimento”
e que
“após realização de acordo para pagamento do débito, a parte autora, ainda teve parte de seus rendimentos bloqueados, o que lhe causou danos, pois contava com a quantia para quitar suas obrigações, ficando impossibilitado de devolver aos colegas de trabalho os valores que lhe fora emprestado, causando frustação e sendo visto como mau pagador no ambiente laboral”
.

Contrarrazões no ID. 158270289.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ingressou com a Ação buscando a condenação do apelado ao pagamento de danos morais, em virtude do bloqueio de seus vencimentos, mesmo após as partes terem celebrado acordo para quitação de todos os contratos firmados anteriormente.

A lide foi julgada improcedente sob o argumento de que o contrato de empréstimo em conta corrente não está limitado ao desconto de 30% dos rendimentos.

O autor firmou junto ao réu um Compromisso de Pagamento Extrajudicial n. 201601170206, o qual foi feito em 48 parcelas no valor de R$802,00 com uma entrada de R$1.000,00, com vencimento para todo dia 14 do mês (fls. 131 – 135).

O STJ julgou sob a sistemática dos repetitivos os Recursos Especiais n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, tema 1085, firmando a seguinte tese:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

O REsp n. 1863973/SP ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos.

2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.

2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira.

2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder.

Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.

3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.

Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.

6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento.

6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.

6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8.
Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.
(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15/3/2022. – sem grifos no original)

Sendo assim, esse ajuste não está sujeito à limitação legal.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO COM ABATIMENTO AUTOMÁTICO NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – IMPOSSIBILIDADE – RESP 1.863.973/SP – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO AFASTADA - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DESSA VERBA PREJUDICADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA PARTE SUCUMBENTE -
RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (REsp n. 1.863.973/SP)

Diante da ausência de ato ilícito, deve ser afastada a condenação à indenização por danos morais. Com isso, fica prejudicado o Recurso Adesivo do autor na parte em que buscava a majoração dessa verba.

Os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte sucumbente (art. 85 do CPC).
(AP 1013086-71.2019.8.11.0002,
Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA - INADIMPLEMENTO - RETENÇÃO DE RENDIMENTOS - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1.085/STJ - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

Consoante entendimento firmado pelo STJ: “Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085/STJ)
. (AP 1017078-66.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, julgado em 10/08/2022)

Ademais, o Compromisso de Pagamento Extrajudicial prevê expressamente no tópico 10 sobre a possibilidade do bloqueio da conta até o eventual pagamento do débito:

10. Caso o presente Compromisso de Pagamento contemple a renegociação de saldo devedor em conta corrente de depósitos, fica o devedor notificado que, por motivos operacionais, essa conta ficará bloqueada até o cumprimento integral do Compromisso de Pagamento. Durante o período do bloqueio, caso o cliente deseje proceder à abertura de nova conta corrente no Banco do Brasil S.A., deverá procurar a sua agência para ser cientificado sobre os requisitos necessários. Após o cumprimento do compromisso, o cliente deverá consultar a agência de relacionamento para verificar as condições necessárias para o encerramento ou liberação da conta corrente para movimentação.
(fls. 133)

Desse modo,
não procede a arguição de prática de ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e em
razão do resultado do julgamento, estabeleço a verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa (arts. 85, §§2o e 11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, visto que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023